Tribunal: TJSP
Processo: 2151368-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Sujeição à recuperação judicial apenas do crédito existente ao tempo de seu ajuizamento. Inteligência do art. 49, caput, da Lei 11.101/05. Início do contrato de trabalho que se deu já no processamento da recuperação. Crédito extraconcursal. Indeferimento da habilitação mantido, mas por fundamento diverso.

Recurso desprovido, revogado o

Ementa:
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Sujeição à recuperação judicial apenas do crédito existente ao tempo de seu ajuizamento. Inteligência do art. 49, caput, da Lei 11.101/05. Início do contrato de trabalho que se deu já no processamento da recuperação. Crédito extraconcursal. Indeferimento da habilitação mantido, mas por fundamento diverso.

Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151368-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALCIRENE
BARBOSA DE OLIVEIRA, é agravado PERSICO PIZZAMIGLIO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, revogado o efeito suspensivo.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151368-61.2019.8.26.0000 -Voto no 43628
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
AGRAVANTE: ALCIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA
AGRAVADA: PÉRSICO PIZZAMIGLIO S/A (em recuperação judicial)
VOTO N.o 43.628
Recuperação Judicial. Habilitação de crédito trabalhista.
Sujeição à recuperação judicial apenas do crédito existente ao
tempo de seu ajuizamento. Inteligência do art. 49, caput, da Lei
11.101/05. Início do contrato de trabalho que se deu já no
processamento
da
recuperação.
Crédito
extraconcursal.
Indeferimento da habilitação mantido, mas por fundamento
diverso.
Recurso desprovido, revogado o efeito suspensivo.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela agravante,
credora trabalhista, contra a r. decisão reproduzida às fls. 6, que, nos autos da
habilitação de crédito que aviou na recuperação judicial da agravada, em
razão do encerramento da recuperação judicial, determinou que a
requerente pleiteasse o crédito pelas vias ordinárias.
Sustenta, em suma, que, em razão do encerramento da
recuperação judicial, ora o Juízo aceita as habilitação de crédito, isso sob o
fundamento que o recurso tirado contra a decisão que encerrou o processo
processa-se sob o efeito suspensivo, ora indefere, como fez na hipótese, sem
expressar, contudo, a motivação.
Informa, ainda, a existência de conflito de competência no
Superior Tribunal de Justiça (CC 148.148/SP) que decidiu pela competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151368-61.2019.8.26.0000 -Voto no 43628
3
do Juízo da recuperação para decidir as habilitações de crédito.
Processado com efeito suspensivo (fls. 37/38), vieram
contrarrazões (fls. 42/44) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls.
47/49) pelo desprovimento.
É o relatório.
Afirmo, preliminarmente, que, apesar de discordar da
fundamentação da r. decisão recorrida na parte que concluiu impossível a
habilitação do crédito em razão do encerramento da recuperação, a solução
alvitrada em primeira instância merece mantida, mas por fundamento diverso.
É que, na esteira do que decidi às fls. 37/38, enquanto não
julgada a Apelação no 0830155-08.1990.8.26.0000, recebida em ambos os
efeitos, a recuperação judicial ainda não pode ser considerada encerrada.
A investigação profunda sobre a natureza do crédito,
contudo, como se verá adiante, é suficiente para reafirmar a conclusão
exarada em primeira instância.
Pois bem. Vê-se que a Jurisprudência consolidada da,
então, única Câmara Reservada à Falência e Recuperação Judicial refletia o
posicionamento de que não está sujeito à recuperação o crédito apurado
judicialmente após a sua impetração.
Desmembrado aquele órgão e alteradas as composições
das câmaras especializadas, outra visão se formou sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado,
em julgamento já antigo e contando com os votos favoráveis dos Des. Boris
Kauffmann e Romeu Ricupero, já acentuava que o art. 49, caput, da LFR
não diz que estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos até
então vencidos, mas, ao contrário, expressamente inclui entre os créditos
sujeitos à recuperação os existentes na data do pedido, ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151368-61.2019.8.26.0000 -Voto no 43628
4
vencidos1.
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente vá lá a tautologia é o crédito que existe. Existir o crédito
não se confunde com o vencimento do prazo para ser adimplido pelo
devedor. O crédito existe quando se configura a hipótese legal de sua
existência; assim, prestado um serviço, o prestador tem direito à
remuneração pactuada, isto é, já existe o seu crédito, embora o prazo para o
devedor pagá-lo esteja protraído para uma data futura.
Em pronunciamento da C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, sob o voto condutor do Des. Francisco Loureiro, estabeleceu-se
que a ausência do título executivo não constitui entrave à admissão do crédito
em plano de recuperação judicial. O que define sua sujeição à moratória é a
existência ou não ao tempo de sua impetração2.
Daí se vê, o que define a submissão ou não do crédito à
recuperação judicial é, exatamente, o momento da sua constituição.
Na hipótese, como se extrai da carteira de trabalho
reproduzida às fls. 10/13, da petição inicial da reclamação trabalhista (fls.
28/32) e, ainda, da correspondente sentença (fls. 33/36), o relação de trabalho
vigorou entre 17.10.2007 e 27.12.2013.
E, quanto à empregadora Pérsico, tem-se que distribuiu
pedido de concordata preventiva em 15.10.1990, com processamento
deferido em 14.11.1990.
A convolação em falência sobreveio em 30.6.1997.
No entanto, diante da autorização de continuação das
atividades da falida sob o gerenciamento da empresa PLURICORP S/A, fora
concedida a recuperação judicial à Pérsico em 8.6.2005, conforme o plano
1 AI 067534-15.2010.8.26.0000
2 AI 0229589-73.2011.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151368-61.2019.8.26.0000 -Voto no 43628
5
apresentado pela Pluricorp.
A distribuição do pedido, que se deu por incidente nos
autos da concordata (atual processo no 0830155-96.1990.8.26.0100, do Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central),
data janeiro de 2005.
O crédito, portanto, como corretamente opinam o
Administrador Judicial e o d. Procurador de Justiça oficiante, é
extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação.
Cuido de esclarecer, em remate, que a liminar conferida
no CC 148.148/SP alcança apenas algumas demandas fiscais e trabalhistas3,
não incluído, naquela lista, o processo em que a ora agravante figura como
autora na justiça especializada (1001580-03.2014.5.02.0317).
Mesmo que assim não fosse, o fato não é bastante para
permitir, em detrimento da legislação especial que trata da matéria, o
processamento de habilitação de crédito extraconcursal.
Aliás, o Juízo da recuperação, segundo a referida liminar,
está incumbido apenas de decidir as questões urgentes, não incluída, aí, a
3 (...) Em vista do exposto, concedo a liminar para determinar a suspensão dos atos expropriatórios
decorrentes da ação no 0539479-07.1997.403.6182, em trâmite no JUIZ FEDERAL DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES FISCAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, e das
ações
trabalhistas
nos
1002899-22.2013.5.02.0323,1001595-51.2014.5.02.0323,1001406-10.2013.5.02.0323,
1001965.64.2013.5.02.0313,1002913-09.2013.5.02.0322,1000531-15.2014.5.02.0320,
0000524-77.2013.5.02.0319,0000523-92.2013.5.02.0319,0000008-57.2013.5.02.0319,
1001635-48.2014.5.02.0318,1002014-86.2014.5.02.0318,
1000379-70.2014.5.02.0318,
0000003-75.2012.5.02.0317,
000231-19.2013.5.02.0316,
1001168-78.2014.5.02.0315
e
1000230-89.2014.5.02.0313, em curso nos JUÍZOS DAS 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 13a VARA DO
TRABALHO DE GARULHOS/SP.
Designo, ainda em provimento liminar, o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO/SP para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas
urgentes até ulterior deliberação no presente conflito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151368-61.2019.8.26.0000 -Voto no 43628
6
instauração de habilitação de crédito não sujeito ao concurso.
Por fim, embora nobre a intenção do advogado da
agravante, não é possível, por ausência de permissão legal, estender os efeitos
deste julgado a todas as habilitações de crédito lançadas na presente
recuperação.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso, mantido o indeferimento da habilitação de crédito por fundamento
diverso e revogado, por fim, o efeito suspensivo concedido às fls. 37/38.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR